Tribunal: TJBA
Processo: 0032924-03.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0032924-03.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONALD DE ARAUJO OLIVEIRA Advogado(s): EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA JULGADA PRIMA FACIE. AUSÊNCIA DA TAXA NOMINAL DE JUROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO DE PROVA. APURAÇÃO DE SUPOSTA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0032924-03.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante RONALD DE ARAUJO OLIVEIRA e como apelada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.